Tribunal: TJSP
Processo: 0004061-82.2005.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810), RE no 579.431 (Tema 96) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.495.146/MG (Tema 905) – Saldo Remanescente de precatório – Juros de mora e atualização monetária – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão parcialmente modificada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004061-82.2005.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MOISÉS ALVES FALCÃO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
parcialmente modificada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004061-82.2005.8.26.0565 -Voto no
2
Referente à:
Apelação Cível no 0004061-82.2005.8.26.0565/50001.
Comarca São Caetano do Sul.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte. Moisés Alves Falcão.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 35.749
Vistos.
REPERCUSSÃO GERAL RE no 870.947/SE (tema 810), RE
no 579.431 (Tema 96) RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
no 1.495.146/MG (Tema 905)
Saldo Remanescente de
precatório Juros de mora e atualização monetária Questão
reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC
Decisão
parcialmente modificada.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE (Tema 810) a questão deve ser reexaminada pela Turma
julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004061-82.2005.8.26.0565 -Voto no
3
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os
dois julgados.
O Recurso Extraordinário no 870.947/SE examinou a
constitucionalidade ou não da incidência da TR para as condenações impostas
à Fazenda Pública no período anterior à expedição dos precatórios.
No tocante à aplicação ou não de referido índice aos
feitos com precatório já expedido, como no caso em exame, cabe ressaltar que
a modulação efetuada pelo STF, quanto às ADI's 4.357 e 4.425, determinou a
aplicação da TR até março de 2.015, porém ressalvou os precatórios já
expedidos no âmbito da administração Pública Federal, com base na Lei das
Diretrizes Orçamentárias no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixaram o IPCA-E,
como índice de atualização.
No caso dos autos, a conta de liquidação foi elaborada
em janeiro de 2009 (fls. 194/195). O valor apurado foi requisitado em março de
2.010 (fls. 213) e o depósito efetuado em setembro de 2.011 (fls. 218).
Assim, o índice de atualização monetária para o
precatório em discussão é a TR, de acordo com as Leis de Diretrizes
Orçamentárias nos 12.309/2010, 12.564/2011, bem como item 2.1 da
modulação dos efeitos das ADI ́s 4.357 e 4.425 pelo Plenário do E. STF
(“2.1.Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/09, até 25.03.2015...).
O precatório em questão, por não ter sido expedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004061-82.2005.8.26.0565 -Voto no
4
com base nas Leis orçamentárias no 12.919/13 e 13.080/15, não está
inserido na ressalva contida no item 2.2 de referida modulação (“2.2 Ficam
resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública
federal, com base nos arts. 27 das leis 12.919/13 e 13.080/15, que fixam o
IPCA-E como índice de correção monetária”).
E quanto aos juros de mora, é de se registrar que o
V. Aresto encontra-se em perfeita harmonia com a orientação constante do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810) e do Recurso
Extraordinário no 579.431 (Tema 96).
Por fim, o V. Acórdão não comporta adequação ao que
ficou decidido no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).
Destarte, de rigor o prosseguimento da execução, com
o refazimento dos cálculos nos termos ora decididos.
Daí porque, ante o exposto, modifico parcialmente a
decisão proferida no V. Acórdão de fls. 280/286.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)